Tribunal: TJMT
Processo: 1016043-75.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016043-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS EDUARDO DA CONCEICAO DULCE - CPF: 038.518.097-77 (ADVOGADO), BEM ESTAR SERVICOS E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 40.738.207/0001-82 (AGRAVANTE), EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (AGRAVADO), FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 11.835.207/0001-00 (AGRAVADO), WELLINGTON GUIMARAES - CPF: 576.300.111-72 (AGRAVADO), JEFERSON ITAKKED ARAUJO COELHO - CPF: 048.602.451-21 (AGRAVADO), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - CPF: 039.560.191-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016043-75.2024.8.11.0000 – São José dos Quatro Marcos.

Agravante:
Bem Estar Serviços de Segurança Ltda.

Agravados:
Educare Gestão de Educação e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016043-75.2024.8.11.000 0– São José dos Quatro Marcos.

Agravante:
Bem Estar Serviços de Segurança Ltda.

Agravados:
Educare Gestão de Educação e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bem Estar Serviços de Segurança LTDA em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação de cobrança, indeferiu a justiça gratuita feita na petição inicial.

Inconformada, a parte agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, através da juntada de extratos bancários. Aduz que se encontra em considerável abalo financeiro diante dos diversos inadimplementos em relação aos serviços prestados. A par de tais argumentos, requer a suspensão da decisão objurgada.

Segue sustentando, que atualmente não possui capacidade econômica para arcar com as custas processuais. Defende que os documentos juntados aos autos são aptos a ensejar a concessão do benefício. Pugna pelo provimento do seu intento recursal.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 221202673).

As informações não foram prestadas pelo juízo
a quo
.

A parte agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 227349666).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1016043-75.2024.8.11.000 0– São José dos Quatro Marcos.

Agravante:
Bem Estar Serviços de Segurança Ltda.

Agravados:
Educare Gestão de Educação e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Bem Estar Serviços de Segurança Ltda
move
ação de cobrança em desfavor de João Sichieri Junior,
visando o recebimento da importância de R$283.151,11, representada pela indaimplência do contrato de prestação de serviços mensais de limpeza e conservação das unidades das agravadas.

Pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido e determinado o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa r. decisão se insurge a agravante, sustentando
que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar às custas do processo, eis que se
trata de microempresa, com despesas superiores à receita, o que não foi observado pelo juízo, mesmo devidamente comprovados pela juntada de diversos
documentos que demonstram os empréstimos, negativa de propriedade, balanço patrimonial e extratos bancários.

Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão da autora, ora recorrente não comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido, mesmo após ser intimado para juntar a documentação necessária. Veja-se:

“
No caso em análise, a juntada de meros balancetes e documentos desatualizados não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado,
até porque não demonstram
a atual
existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, rendimentos auferidos
.

Dito isso, por não ter sido comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais,
INDEFIRO/REVOGO
os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a parte autora
para, no prazo de 15 dias, apresentar comprovante de recolhimento das taxas e custas de distribuição inicial, sob risco de indeferimento da peça de ingresso, nos moldes do artigo 290 do e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.”

Consoante entendimento assentado na Súmula 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. Igualmente, determina o artigo 98 do CPC que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

No presente caso, não há p
rova robusta que ateste estar a empresa exequente
em situação de dificuldade financeira que lhe impeça de recolher as custas iniciais do processo, situação corroborada pelo próprio valor de dívida executada, a qual supera
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Com efeito, no caso da pessoa jurídica, a concessão da assistência judiciária gratuita necessita de comprovação, ou seja, a insuficiência de recursos deve ser concretamente demonstrada, pois apenas presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme determinado pelo artigo 99, § 3º, do CPC.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, incialmente, verifica-se que de fato, o escopo do processo vai em direção oposta aos requisitos para concessão do beneficio da justiça gratuita, eis que se trata da cobrança de valores elevados
, representado pelo instrumento particular de prestação de serviços
.

Na verdade, é intrigante o fato da recorrente alegar que não possui condição financeira para o pagamento das custas processuais e ao mesmo tempo pretende em juízo o recebimento de quantia superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ademais, os documentos apresentados não são suficientes para reduzir a parte agravante em insolvência de recursos para frente às despesas processuais. Para além disso, e, como dito alhures, não há, nestes autos, quaisquer outros instrumentos capazes de corroborar com a tese da agravante, incidindo em inanidade probatória.

Oportuno destacar que deve-se evitar que seja agraciado pelo benefício da assistência judiciária gratuita quem não necessita, em detrimento de outra parte em condições menos favorecidas. Isso não significa cercear um direito da parte, mas garantir a manutenção de tal benefício para todos aqueles que definitivamente dele carecem.

Em detida análise as provas constantes nos autos, quais sejam, extratos bancários, balanço patrimonial e contrato social, apenas demonstram que a empresa está em pleno funcionamento, e, ainda não se trata de uma pessoa em estado de miserabilidade (id. 139943188 – autos de origem).

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

Por fim, e não menos importante, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024